Tribunal: TJPA
Processo: 0806194-98.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806194-98.2023.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. CUMPRIMENTO POSTERIOR DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002/STF. SÚMULA 421/STJ SUPERADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo Município de Altamira e pelo Estado do Pará contra sentença que deferiu tutela antecipada para determinar a realização de procedimento cirúrgico ao autor, idoso de 73 anos, e condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a suposta perda superveniente do objeto da ação, arguida pelo Município de Altamira em razão do cumprimento posterior da obrigação imposta judicialmente; e (ii) a possibilidade de condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento tardio da obrigação imposta judicialmente não acarreta perda superveniente do objeto nem ausência de interesse de agir, pois a pretensão inicial do autor foi resistida. Precedentes do STJ.
4. O direito à saúde, garantido constitucionalmente, justifica o controle judicial sobre a efetividade das políticas públicas quando evidenciada a omissão estatal.
5. Quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, a tese fixada pelo STF no Tema 1.002 (RE 1.240.005) consolidou o entendimento de que a Defensoria Pública faz jus ao recebimento da verba sucumbencial, ainda que a parte vencida seja o ente federativo ao qual está vinculada, destinando-se os valores exclusivamente ao seu Fundo de Aparelhamento.
6. A Súmula 421/STJ foi superada pelo entendimento do STF, devendo prevalecer a autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública, reconhecida pelas Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelações conhecidas e desprovidas.
Tese de julgamento: “O cumprimento tardio de obrigação imposta em tutela de urgência não implica perda superveniente do objeto, e a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que a parte vencida seja o ente federativo ao qual está vinculada, destinando-se os valores exclusivamente ao seu Fundo de Aparelhamento.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer dos recursos de apelação e negar-lhes provimento
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
e pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, que deferiu tutela de urgência determinando aos entes públicos a realização do procedimento de HERNIOPLASTIA INGUINAL/CRURAL (UNILATERAL) ao autor JOSÉ RIBEIRO DE OLIVEIRA (IDOSO), no prazo de 72 horas, sob pena de bloqueio de verbas públicas para custeio do procedimento na rede privada de saúde.

O autor, alega que é idoso de 73 anos, e necessita urgente do procedimento cirúrgico, se encontrando sem previsão de atendimento pelo SUS, em fila de espera desde novembro de 2022.

O Juízo de primeiro grau, com fundamento no artigo 300 do CPC e nos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, deferiu a tutela antecipada, determinando a imediata providência do tratamento pelo Estado e pelo Município, ressaltando a necessidade de priorização do atendimento a pessoas idosas, conforme preceitua o Estatuto do Idoso.

Face a sentença, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de Apelação, sustentando, em síntese, a impossibilidade de condenação do ente estadual aos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, nos termos da Súmula nº 421 do STJ. Argumentou, ainda, que a Lei Complementar Estadual nº 54/2006, responsável por regulamentar a estrutura da Defensoria Pública do Estado do Pará, possui expressa previsão no sentido de não ser possível a execução e recebimento de verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação contra a Fazenda Pública Estadual.

Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença em relação a condenação do ente estadual em verbas sucumbenciais a favor da Defensoria Pública.

Outrossim, o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA também interpôs recurso de apelação, sustentando a necessidade de extinção do processo sem resolução do mérito em razão da perda superveniente do objeto e por ausência de interesse de agir, ante o total cumprimento da obrigação pleiteada.

Defendeu a impossibilidade de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja integralmente reformada a sentença.

Por sua vez, o autor/recorrido apresentou Contrarrazões refutando as alegações tecidas, visando o desprovimento dos recursos interpostos.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público do Estado do Pará opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, para que seja mantida a sentença de primeiro grau.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos presentes recursos por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se à análise de dois pontos: a alegada perda superveniente do objeto e ausência de interesse de agir em razão do cumprimento da obrigação imposta judicialmente, arguida pelo Município de Altamira; e a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, em razão da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça e da legislação estadual pertinente.

No tocante à primeira alegação, formulada pelo Município de Altamira, de que teria ocorrido a perda superveniente do objeto e, por conseguinte, a ausência de interesse processual do autor, impõe-se rejeitá-la.

O atendimento tardio da obrigação imposta pela sentença não tem o condão de extinguir o processo sem resolução do mérito, uma vez que a pretensão inicial do autor foi resistida, conforme se observa das próprias razões recursais.

O cumprimento posterior da obrigação não afasta a necessidade de controle judicial sobre a matéria, especialmente considerando a importância do direito fundamental à saúde.

E nesse sentido é o entendimento externado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica em perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa para definir se a parte interessada, de fato, fazia jus a tal pretensão.

A propósito, o precedente a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO DE SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE HOSPITAL. LIMINAR SATISFATIVA. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento consolidado desta Corte Superior no sentido de que a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto. Precedentes da Corte.

(...)

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp 1065109/MG, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 05/10/2017, DJe 23/10/2017)

Portanto, descabe falar em falta de interesse processual por perda superveniente do objeto, quando o cumprimento do pleito ocorre após a concessão da medida liminar, uma vez que somente se concretizou após a intervenção judicial.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que a perda do objeto só ocorre quando não mais subsistir utilidade no provimento jurisdicional, o que não se verifica no caso concreto.

No que tange ao segundo ponto, sustentado pelo Estado do Pará, referente à impossibilidade de condenação do ente estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, igualmente não assiste razão ao recorrente. A matéria já foi amplamente debatida nos Tribunais Superiores, especialmente no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, os quais vêm reconhecendo que a Defensoria Pública, quando atua em favor de hipossuficientes, faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, ainda que a parte sucumbente seja a Fazenda Pública.

O Supremo Tribunal Federal fixou tese de Repercussão Geral, por meio do RE 1.1240.005, Tema 1.002, no seguinte sentido:

“1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública
, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Na admissão da repercussão geral da matéria, a Colenda Corte foi clara quanto à necessidade de ponderação das Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que reforçou o papel estrutural da Defensoria Pública e resguardou a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária. Vejamos:

Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema nº 134. 3. As Emendas Constitucionais nº 74/2013 e nº 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. ( RE 1140005 RG, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018)

Prosseguindo no julgamento da repercussão geral na Sessão Virtual de 10.2.2023 a 17.2.2023, o Ministro Relator Roberto Barroso, proferiu seu voto dando provimento ao recurso para condenar o ente mantenedor ao pagamento de honorários em favor de sua Defensoria Púbica, ressaltando que tais valores devem ser destinados exclusivamente à Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

Com efeito, a atual jurisprudência pátria já tem aplicado tal entendimento.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. UTI. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA. DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 421 DO STJ. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA. TEMA 1.002 DO STF. CONDENAÇÃO CABÍVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. VALOR INESTIMÁVEL E VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Iniciada a análise do Tema 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal, o Ministro Relator Roberto Barroso, proferiu seu voto dando provimento ao recurso para condenar o ente mantenedor ao pagamento de honorários em favor de sua Defensoria Púbica, ressaltando que tais valores devem ser destinados exclusivamente à Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública. 2. Muito embora a questão ainda não tenha transitado em julgado e que o acórdão não tenha sido publicado, inexistem dúvidas quanto ao entendimento formado, sendo necessário, portanto, adotar o entendimento de que é possível a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, mesmo nas causas em que litiga em face do ente a que pertença. 3. ?Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.? ( REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.) 4. Em se tratando de proveito econômico inestimável e de valor da causa muito baixo, cabível a fixação de honorários por equidade. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

(TJ-DF 07020831920238070018 1731980, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 19/07/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/07/2023)

Deste modo, à mesma sorte do apelo do ente municipal, igualmente não merece acolhimento o recurso do Estado do Pará

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, PORÉM, NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença
a quo
, conforme a fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargador EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 08/04/2025